Tribunal: TJSP
Processo: 1007475-09.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Tentativa evidente de rediscussão da matéria para reversão do julgado - Efeito infringente inadmissível – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007475-09.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
AMANDA CORAINE COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007475-09.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 20/40957
2/3
Voto no 20/40957
Embargos de Declaração Cível no 1007475-09.2018.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Amanda Coraine Colombo
Ementa Embargos de Declaração Inexistência de vícios
Tentativa evidente de rediscussão da matéria para reversão do
julgado - Efeito infringente inadmissível
Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração interpostos contra o V. Acórdão de
fls. 270/275, sob o fundamento de que há vícios no julgado que devem ser
declarados.
É o Relatório.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos
declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial com a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; corrigir erro material.
No caso, não omissão, contradição e obscuridade no julgado.
Toda a matéria necessária e pertinente foi analisada e
decidida, constando do julgado a fundamentação do resultado, inexistindo
qualquer erro, obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007475-09.2018.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto no 20/40957
3/3
dos declaratórios.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator